Tribunal: TJMT
Processo: 1014247-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014247-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Erico Ricardo da Silveira - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Washington Maria Peres
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Washington Maria Peres, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990).
Suscita o impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção atinge as medidas cautelares penais na fase pré-processual da persecução penal, consoante a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ainda, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida (artigo 315 do CPP), seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a se considerar que, por ocasião do flagrante, o beneficiário teria sido submetido à agressões físicas por parte dos agentes de polícia.
Diante essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, que para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu ver, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020; destaques apostos).
De outro lado, analisando a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, tem-se que, ao lado da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, encontra-se a segregação cautelar devidamente lastreada na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foi apreendida relevante quantidade de entorpecente (500 gramas de maconha fracionada), petrechos utilizados na embalagem e manipulação da droga (balança de precisão, tiras de sacolas plásticas) e numerário em espécie (R$ 1.394,00), a atrair a inteligência do enunciado n. 25, deste e. Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.03.2017).
Nesse sentido, no decreto prisional da autoridade apontada como coatora assinalou a inaplicabilidade das medidas acautelatórias diversas (art. 319, CPP), o que encontra lastro na circunstância de que o paciente é “conhecido pelos agentes estatais em razão de seu envolvimento com drogas e possível integrante de facção criminosa Comando Vermelho,” assentando que o beneficiário desenvolve o comércio defeso de entorpecente em sua residência, razão porque “inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia continuar a praticar a mercancia de entorpecentes” (id. 49243952, destaques apostos).
Ainda, ajustou o magistrado que, após monitoramento daquele imóvel, “policiais flagraram a chegada de um adolescente chegando ao local, VITORUGO também conhecido por ser usuário de drogas, momento em que recebeu uma embalagem de grande proporção similar a que costumeiramente se acondicionam entorpecentes, entregando ao autuado WASHINGTON uma quantia de dinheiro em troca (id. 49243952, sic).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à inadequação da substituição por medidas alternativas e à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação processual.
Com efeito, importante registrar que as condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Por fim, quanto à profetizada ilegalidade praticada ao tempo da prisão em flagrante, nota-se que não há qualquer prova pré-constituída demonstrando de plano a suposta agressão física por parte dos agentes de polícia, impossibilitando-se, assim, a compreensão da controvérsia de tal complexidade em juízo perfunctório.
Logo, em uma análise superficial, não se vislumbra a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos imperativos à análise do feito, destacadamente as providências tomadas acerca da suposta agressão física por parte dos agentes de polícia praticada ao tempo da prisão em flagrante.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada